Tribunal: TJMT
Processo: 1017929-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017929-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEVANILSO DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 992.874.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – MEDICAMENTO – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tant
o.

Considerando as normas de descentralização, quanto aos tratamentos de saúde, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo, conforme a tese fixada no Tema 793, do STF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’oeste, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca sediada no referido município que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001943-22.2012.8.11.0011, deferiu o pedido o pedido de bloqueio de valores, nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro o pedido de bloqueio, devendo recair sobre o dinheiro nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’oeste/MT, até o valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), PRO RATA.

Alega, o Recorrente, não ser sua obrigação disponibilizar o fármaco, postulado na inicial, porque se trata de medicamento de alto custo, da competência do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o Magistrado singular decretou o bloqueio sem determinar a confirmação do laudo médico ou pericial, quanto à continuidade do uso do mesmo medicamento, após o lapso temporal de 03 (três) anos.

Sustenta que o dano causado pelo bloqueio judicial foi muito maior nas contas municipais, porque, essencialmente, o município detém dotação orçamentária e financeira muito inferior à do Estado.

O pedido do efeito suspensivo foi concedido, em parte.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 105584963).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso (id. 108706473).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Município de Mirassol D ́Oeste quer ver suspensa a eficácia da decisão de Primeiro Grau que, nos autos de Cumprimento da Sentença n. 0001943-22.2012.8.11.0011, deferiu o pedido de bloqueio de valores, nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’oeste-MT, até o valor total de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Colhe-se dos autos que foi prolatada a sentença, na ação de obrigação de fazer n. 0001943-22.2012.8.11.0011, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D ́Oeste a disponibilizarem o medicamento, Sabril 500 mg, em favor da infante,

Thaciane Lemes Rosa, que é portadora de Encefalite e Hidrocefalia.

Transitada em julgado a sentença, a parte Agravada requereu seu cumprimento, ao que o Juízo determinou a intimação dos requeridos.

Em razão do descumprimento da obrigação, o Magistrado Singular determinou o bloqueio de valores nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D ́Oeste, até o montante de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
pro rata
.

Contra esta decisão, recorre o ente municipal, cujas razões recursais passo a apreciar.

Veja-se que o direito de assistência à saúde, necessária ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, porque, além do disposto nos artigos 23, I e 196, da Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento deve ser levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D ́Oeste, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no fornecimento do medicamento, pode trazer-lhe sérias complicações à saúde da infante.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem deve ser buscado contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB/1988, estabelecem que o
Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada
e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização do medicamento, Vigabatrin 500 mg (Sabril), em razão de a infante ter sido diagnosticada com Encefalite e Hidrocefalia, e que o referido fármaco integra a relação de
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – 2020 RENAME.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Mirassol D ́Oeste seja responsável solidário, no fornecimento do medicamento, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Partindo dessas premissas,
tenho que, caso seja necessário o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da medida, este deverá ocorrer, primariamente, nas contas do Estado de Mato Grosso, já que, segundo as normas de competência, é que deve disponibilizar o fármaco postulado.

Frise-se que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo ente estatal, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da infante.

Oportuno registrar que, por se tratar de tratamento contínuo, o fornecimento do fármaco deve ser condicionado à receita médica, que deve ser atualizada periodicamente; contudo, conforme consta dos autos, a infante é cadeirante, com mobilidade reduzida e, em razão da pandemia, justificou a impossibilidade de comparecer à consulta médica, para fins de atualização do quadro clínico, razão pela qual, entendo que, ao menos, por ora, está justificada a ausência de laudo médico atual.

Forte nessas razões,
PROVEJO, PARCIALMENTE,
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Mirassol D ́Oeste, tão somente para determinar o cumprimento da obrigação, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022